Tribunal: STF
Processo: RE 567040
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação de bem de domínio municipal pelo Estado de São Paulo. Prescrição do direito de ação. Incidência do Enunciado 119 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Análise de legislação infraconstitucional. Decreto-Lei n. 3.365/41. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.